Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DA PENHORA. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP No 1.820.963/SP (TEMA 677/STJ). INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A questão posta nos autos não se adequa ao enunciado descrito no Tema 677/STJ, tendo em vista que trata de depósito realizado em ação de consignação em pagamento, extinta sem resolução do mérito em 6/12/2017, em que o valor depositado, na conta judicial, não foi levantado pelo autor/devedor, vindo a ser penhorado na ação executiva somente em 30/4/2018, após consulta Bacenjud.

2. Não obstante, desde 6/12/2017, o valor depositado tenha saído da esfera de disponibilidade o devedor, o caso em comento possui uma peculiaridade. No caso em tela, o credor não tinha conhecimento da ação consignatória, pois, a relação processual não havia se perfectibilizado, nem tampouco, o devedor requereu o levantamento do depósito quando da extinção da ação, sem resolução de mérito. Portanto, o depósito judicial não implicou no imediato pagamento ao credor.

3. Assim, em relação aos depósitos realizados na ação de consignação, o débito deve ser atualizado até a data da penhora realizada no feito executivo.

4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.